Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700469-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0707965-93.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do ora agravante, sem aplicar a taxa Selic na atualização do débito (ID no 142971628 e no 145625141). 2. O agravante sustenta, em síntese, que o cálculo da dívida deve observar a EC no 113/2021, que entrou em vigor em 9/12/2021, e prevê a taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 3. Entende que a norma possui aplicação imediata, conforme jurisprudência do STF. Alega que a coisa julgada não inviabiliza os efeitos futuros da relação jurídica continuativa. 4. Afirma que o montante apurado até 8/12/2021 acrescido de juros moratórios e correção monetária deve ser somado ao valor obtido a partir de 9/12/2021 para evitar o bis in idem, uma vez que a taxa Selic engloba a correção e os juros. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a incidência da taxa Selic. 6. Sem preparo, por isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Na origem, trata de cumprimento individual de sentença coletiva no 0011249-34.2014.8.07.00018, movida pelo SINPRO/DF. O Distrito Federal foi condenado a pagar aos aposentados diferenças dos quintos/décimos em paridade com os servidores ativos. 10. A decisão agravada afastou a incidência da EC no 113/2021, sob o argumento de que a forma da correção monetária estabelecida no título executivo deve ser mantida. 11. Não há discussão sobre a incidência do IPCA-E no período anterior à emenda, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947 pelo STF. 12. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 13. A EC no 113/2021 foi publicada em 9/12/2021 e no art. 3o estabeleceu que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 14. Assim, diante da literalidade da norma, a partir da entrada em vigor da emenda (9/12/2021), tanto a atualização monetária quanto a compensação da mora serão corrigidas pelo mesmo índice. 15. Nesse sentido: Acórdão 1650616, 07313043820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 4/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo ao recurso para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando a Taxa Selic a partir de 9/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO